Tribunal: TJMT
Processo: 1024373-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024373-03.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: VALDOIR SLAPAK
Agravados: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Número do Protocolo : 1024373-03.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDOIR SLAPAK contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652), formulado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS em face de seus credores, entre eles o agravante, acolheu embargos de declaração interpostos pelos recuperandos/agravados contra a decisão que havia assegurado ao credor/agravante “o direito de voz e voto na assembleia”, e, admitindo que aludida decisão se pautara por “premissa equivocada”, afirmando, agora, que os créditos das empresas UPL e Arysta deviam ser somados para que o agravante tivesse um só voto na classe de garantia real, modificou a decisão proferida anteriormente em sentido exatamente contrário (cf. Id. no 67157493 - pág. 1/3).
O credor/agravante traça minudente linha cronológica dos fatos e atos processuais para esclarecer que requereu o ingresso nos autos por ter adquirido todos os direitos de crédito pertencentes à empresa Arysta Lifescience do Brasil Industria Química e Agropecuária S/A, pleito prontamente deferido pelo MM. Juiz, que determinou a substituição processual; no entanto, contra esta decisão, os agravados interpuseram embargos de declaração alegando a existência de vícios “na parte da decisão que indeferiu o pedido de retificação da lista de credores para que o crédito detido por Arysta fosse somado ao crédito detido por UPL, com direito a um único voto em AGC, sob o fundamento de que houve incorporação”, sendo que, num primeiro momento, tais arguições foram “corretamente” rejeitadas pelo magistrado, que, inclusive, esclareceu que “o ato de incorporação solidifica-se com a aprovação em assembleia e posterior convalidação pelo órgão responsável, com a consequente publicação, e tais marcos ocorreram, respectivamente, nas datas de 01/11/2019 e 03/12/2019, sendo então posteriores às cessões de crédito”.
O agravante relata que os agravados interpuseram novo recurso de embargos de declaração contra a decisão que rejeitara o pedido de concessão de voto único às credoras UPL e ARYSTA, e agora, adotando posicionamento oposto àquele anteriormente proferido, o MM. juiz acolheu os embargos para determinar, “equivocadamente”, que os créditos das empresas UPL e Arysta fossem somados, para um só voto na classe de garantia real.
Aduz que “a incorporação da Arysta (cedente do crédito ao agravante) pela UPL ocorreu em 01/11/2019, sendo essa a data em que a Arysta perdeu sua capacidade jurídica pela extinção de sua personalidade, contudo, a cessão de crédito em favor do agravante ocorreu em 01/10/2019, antes da extinção da personalidade da cedente”, não havendo motivo para que a cessão de crédito seja impugnada; prossegue dizendo que a decisão agravada lhe trará prejuízo “incontornável”, na medida em que vai lhe retirar o direito creditório validamente adquirido e entregar indevidamente à UPL, “que está sendo diretamente beneficiada, sem nunca sequer ter pretendido ou requerido qualquer benefício” (cf. Id. no 67157481 - pág. 10).
No mais, discorre sobre a norma aplicável à hipótese, dizendo que “o direito de voz é inerente a condição de credor e não pode ser retirado” e, como a Assembleia Geral de Credores está designada para o próximo dia 07/12/2020, é patente o risco de dano irreparável.
Afirma que foram preenchidos os requisitos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do CPC, já que os fundamentos recursais demonstram a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, e que “o perigo de dano, por seu turno, decorre da negativa ao exercício do legítimo direito de voto da agravante”, pelo que pede, já de imediato, concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a decisão agravada, seja confirmado, de modo definitivo, “a homologação da cessão de crédito em favor do Agravante, deferindo-se o pleno exercício de todos os direitos inerentes ao crédito de forma independente em relação a qualquer outro crédito da Recuperação Judicial” (cf. Id. no 67157481 - pág. 17).
É a suma.
E C I D O
Os autos mostram que, diante da comprovação da transferência dos créditos à titularidade do agravante (aqui não se discute a qualidade desses créditos, até porque o problema é alheio à temática recursal), o MM. Juiz deferiu o pedido de substituição processual, autorizando o ingresso do agravante no autos da RJ, dando-lhe, consequentemente, voz e vez na AGC na extensão dos créditos adquiridos, e, mesmo tendo os recuperandos combatido a decisão através de embargos de declaração, sucedeu que, num primeiro momento, a situação foi mantida e os aclaratórios rejeitados, porque, consoante a resposta jurídica aparentemente certeira dada pelo magistrado, “o ato de incorporação solidifica-se com a aprovação em assembleia e posterior convalidação pelo órgão responsável, com a consequente publicação, e tais marcos ocorreram, respectivamente, nas datas de 01/11/2019 e 03/12/2019, sendo então posteriores às cessões de crédito”.
O agravante aplaude o acerto técnico dessa decisão, porque, segundo sustentação apoiada em prova documental digital idônea, “a incorporação da Arysta (cedente do crédito ao agravante) pela UPL ocorreu em 01/11/2019, sendo essa a data em que a Arysta perdeu sua capacidade jurídica pela extinção de sua personalidade, contudo, a cessão de crédito em favor do agravante ocorreu em 01/10/2019, antes da extinção da personalidade da cedente”.
Sucedeu, porém, que, estando o quadro devidamente acertado pelo efeito de decisão, em princípio, tecnicamente incensurável, sobreveio a interposição de um segundo recurso de Embargos de Declaração, manejado pelos recuperandos, e ao julgar esse segundo RED o MM. Juiz refluiu em 180o do entendimento anterior, e agora, admitindo que aquele primeira decisão se pautara por “premissa equivocada”, exprimiu a convicção de que os créditos das empresas UPL e Arysta deveriam ser somados para que o agravante tivesse um só voto na classe de garantia real, razão pela qual a decisão proferida anteriormente, em sentido exatamente contrário, foi modificada (cf. Id. no 67157493 - pág. 1/3); o agravante não se conforma com a reviravolta do quadro, pois, segundo diz, o direito de crédito que fora validamente adquirido será entregue indevidamente à UPL, “que está sendo diretamente beneficiada, sem nunca sequer ter pretendido ou requerido qualquer benefício” (cf. Id. no 67157481 - pág. 10).
O agravante pede, então, que o agravo seja provido, para que os seus “direitos políticos e de voto (...) em eventual Assembleia Geral de Credores possam ser plenamente exercidos e considerados pelo valor total de forma independente de qualquer outro crédito”; alternativamente, pede “seja deferido o efeito suspensivo para obstar a realização de qualquer assembleia de credores até a definição final sobre o crédito”.
As razões e súplicas recursais se apresentam revestidas de consistência jurídica, e essa consistência, é bom que se diga claramente, lhes foi conferida por dois pronunciamentos decisórios emanados do próprio Juízo, o qual, diante da comprovação aparentemente idônea da aquisição dos créditos (e mais uma vez relembro que o problema da qualidade desses créditos/títulos não está em questão aqui) tanto deferiu o pedido de ingresso substitutivo do agravante na RJ, como logo em seguida, diante da crítica recursal feita pelos recuperandos, reafirmou a legalidade da decisão, rejeitando os embargos de declaração interpostos contra a mesma.
Assim, contando com um placar favorável de 2 x 1, e diante da sofrível fundamentação que deu sustentação à insólita reviravolta do quadro, admito que as razões recursais convencem, em princípio, quando ao descabimento da restrição ao direito de voto imposta pela decisão recorrida, e, para sustentar a concessão do pleito de antecipação da pretensão recursal, valho-me satisfatoriamente das razões e fundamentos alinhados pelo próprio juiz tanto para admitir o agravante na RJ, dando-lhe voz e vez na extensão dos créditos adquiridos, como para manter o quadro, quando reafirmou o acerto jurídico dessa primeira decisão, repudiando os aclaratórios interpostos pelos recuperandos.
Pelo exposto, presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o presente recurso, e, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida, restabelecendo os efeitos daquelas duas primeiras decisões proferidas pelo mesmo MM. Juiz, ou seja, para que os “direitos políticos e de voto do agravante em eventual Assembleia Geral de Credores possam ser plenamente exercidos e considerados pelo valor total de forma independente de qualquer outro crédito”, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator